Tribunal: TJBA
Processo: 8033107-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033107-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NAM HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FREDERICO DIAMANTINO BONFIM E SILVA, EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
JORGE EDESIO DEDA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS. IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA TESE ORIGINAL DO TEMA 677/STJ. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por NAM HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou embargos de declaração e manteve a continuidade da execução com penhora via SISBAJUD, sob fundamento de subsistência de saldo devedor.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução por quitação da obrigação, diante de depósitos judiciais efetuados pela executada, os quais, segundo a agravante, satisfariam integralmente a dívida, inclusive com a incidência de juros e correção monetária. A controvérsia gravita em torno da tese anteriormente fixada no Tema 677/STJ, invocada pela recorrente, e de sua aplicação ao caso concreto.

III. Razões de Decidir
3. A nova redação do Tema 677/STJ, fixada no julgamento do REsp 1.820.963/SP pela Corte Especial do STJ, afasta a tese de que o depósito judicial — ainda que voluntário — tem o condão de extinguir a mora e liberar o devedor do pagamento dos encargos previstos no título executivo.
4. Conforme o atual entendimento consolidado, o adimplemento da obrigação somente se perfectibiliza com a efetiva disponibilização da quantia ao credor, e não com a simples realização de depósito judicial, razão pela qual subsiste a responsabilidade do devedor quanto aos consectários legais, até o efetivo recebimento.
5. A alegação de que a dívida foi satisfeita mediante valores calculados unilateralmente pela devedora, sem observância dos critérios previstos na convenção condominial — como atualização pelo IGP-M, juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2%, honorários contratuais e sucumbenciais —, não se sustenta à luz da jurisprudência do STJ, que exige o pagamento integral do débito como condição para extinção da execução (art. 924, II, do CPC).
6. A decisão recorrida, ao rejeitar os embargos de declaração e manter a penhora via SISBAJUD, encontra-se em consonância com os precedentes citados e com os arts. 835, I, e 854 do CPC, sendo medida necessária à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso improvido, mantendo-se a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial, ainda que voluntário, não possui o condão de extinguir a mora do devedor nem de afastar os encargos previstos no título executivo, conforme nova redação do Tema 677/STJ. 2. A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, somente é possível mediante o adimplemento integral da obrigação, incluídos todos os consectários legais até a data do efetivo pagamento ao credor.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8033107-10.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
NAM HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, e, como agravado,
CONDOMÍNIO HANGAR BUSINESS PARK.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)